Tribunal: STF
Processo: AI 57821
Classe: AI
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1973-09-12
Data de publicação: 1973-09-12

Ementa:
RECLAMAÇÃO TRABALHISTA.CERCEAMENTO DE DEFESA. COM SUPOSTA VIOLAÇÃO
DE PRECEITO PROCESSUAL TRABALHISTA.
II RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO, E BEM ASSIM, IMPROVIDOS OS
AGRAVOS DE INSTRUMENTO E REGIMENTAL QUE PERSEGUEM SEU PROCESSAMENTO.